Tribunal: TJSP
Processo: 0001826-23.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pela parte autora – Parte autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autor que já havia ingressado com ação judicial para pleitear o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0001826-23.2020.8.26.0079; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – Pedido para correção do benefício no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003 – Responsabilidade da Fazenda Estadual que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na mesma classe e função - Inexistência de comprovação de que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor recebido pela parte autora – Parte autora que não comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o ajuizamento – Autor que já havia ingressado com ação judicial para pleitear o reajuste tendo como paradigma a CPTM – Comportamento que beira a litigância de má-fé - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001826-23.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MANUEL
DOS SANTOS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
2
VOTO No 29.189
APELAÇÃO CÍVEL No 0001826-23.2020.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: MANUEL DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Fábio Fernandes Lima
APELAÇÃO CÍVEL EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA
FEPASA

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA Pedido para correção do benefício
no percentual de 14%, em razão do Dissídio Coletivo TST-
DC-92590/2003
Responsabilidade da Fazenda Estadual
que se restringe à diferença entre o valor pago pelo INSS e a
remuneração percebida pelo funcionário em atividade, na
mesma classe e função - Inexistência de comprovação de
que há defasagem entre o servidor em atividade e o valor
recebido pela parte autora
Parte autora que não
comprovou a existência de irregularidade nos pagamentos
atuais ou efetuados nos 60 meses que antecederam o
ajuizamento
Autor que já havia ingressado com ação
judicial para pleitear o reajuste tendo como paradigma a
CPTM Comportamento que beira a litigância de má-fé -
Recurso improvido.
Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por
MANUEL DOS SANTOS FERNANDES, servidor aposentado da extinta
FEPASA, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando compelir a ré a promover o aumento dos seus proventos de
aposentadoria no percentual de 14% a partir de maio de 2003, em
conformidade
com
o
Dissídio
Coletivo
TST

DC
no
92590/2003-000-00-00.0 e, apostilando-se ao salário base, com o
pagamento das diferenças vencidas e vincendas.
A r. sentença de fls. 718/722, cujo relatório é
adotado, reconheceu a ocorrência da prescrição das pretensões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
3
formuladas na inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no
artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Magistrado a quo
entendeu que a ação não cuida de pretensão a prestação de trato
sucessivo e, como o Dissídio Coletivo TST DC no 92590/2003 transitou
em julgado em 18/04/2005, é a partir deste termo que se pode
considerar gerado o direito do autor à percepção do referido reajuste, de
forma que transcorreu o prazo quinquenal para o ajuizamento da
presente ação.
Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade de justiça
concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
724/739 aduzindo, inicialmente, a inocorrência da prescrição do fundo de
direito. Alega, no mais, que o acórdão do coletivo no TST-DC-
92590/2003-000-00-00.0, que assegurou o direito à recomposição
salarial, faz expressa menção às perdas salariais acumuladas desde 1998
como fundamento para o índice que entendeu ser aplicável aos salários
dos empregados ativos, bem como dos aposentados e pensionistas, nos
termos das Leis no 8.186/91 e 10.478/2002, sem ressalvas, não se
limitando aos funcionários admitidos pela RFSSA. Afirma que não há
respaldo para o argumento de eventual compensação, uma vez que não
há nos autos documentos comprovatórios. Prequestiona os dispositivos
indicados.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 760), foi instruído com as razões da
parte adversa (fls. 746/755) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
4
Inicialmente,
deve
ser
afastado
o
reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito na
hipótese dos autos.
Isso porque, o C. Superior de Tribunal de
Justiça entende que, por ter a pretensão deduzida reflexos nos valores
atuais, incide o enunciado da Súmula no 85, alcançando a prescrição
apenas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura
da ação.
Assim está redigida a referida Súmula no 85:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações
vencidas
antes
do
quinquênio
anterior à propositura da ação.”
No entanto, no que tange ao mérito, a
pretensão da parte autora não comporta acolhimento.
De forma geral, é incontroverso que o autor
tem direito ao recebimento de complementação de pensão, já que
oriunda da antiga FEPASA, estando a Fazenda do Estado obrigada ao
pagamento, por força de lei.
A FEPASA foi extinta em fevereiro de 1998, e a
Lei Estadual no 9.343/96 prevê o pagamento das complementações das
aposentadorias e/ou pensões, nos seguintes termos:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementações
dos
proventos das aposentadorias e pensões nos
termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
caput
deste
artigo
serão suportadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
5
Fazenda do Estado de São Paulo, mediante
dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria
de
Estado
dos
Negócios
dos
Transportes.
§
2o
-
Os
reajustes
dos
benefícios
da
complementação e pensões a que se refere o
caput deste artigo serão fixados, obedecendo
aos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria
dos ferroviários.
A responsabilidade da Fazenda Estadual se
restringe ao pagamento de complementação da aposentadoria e/ou
pensão, ou seja, é complementado o valor que os aposentados e
pensionistas recebem da previdência social, para ser mantida a paridade
com o empregado da ativa, na mesma classe e função.
O autor pretende o pagamento das diferenças
devidas ao irregular congelamento dos valores pagos como
complementação da aposentadoria a partir de 1998, aduzindo que no
Dissídio Coletivo no TST-DC-92590/2003 foi reconhecido aos empregados
representados pelos sindicatos mencionados na inicial o reajuste de 14%,
que deveria ter sido aplicado a partir de maio de 2003.
O conceito de complementação de benefício
tem a finalidade de garantir ao aposentado ou pensionista o recebimento
do valor da remuneração que receberia se o aposentado ou aquele que
gerou o direito ao recebimento da pensão estivesse na ativa.
Como a obrigação da Fazenda do Estado é
somente o pagamento da complementação, é certo que não tem
obrigação de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago, mas
somente efetuar o pagamento da diferença entre o valor percebido pelo
servidor paradigma e o valor que é pago pela previdência social geral.
Na hipótese de o servidor paradigma ter
elevação dos seus vencimentos em razão de dissídio coletivo ou aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
6
salarial, sem que haja qualquer aumento no valor do benefício pago pela
previdência social, deve a Fazenda do Estado efetuar o pagamento da
diferença, trazendo aumento no valor do referido benefício.
De outra banda, quando há aumento no valor
do benefício, sem elevação do salário do paradigma, é certo que a
diferença paga pela Fazenda do Estado sofre diminuição, sem que haja
qualquer irregularidade ou conduta em desconformidade com a legislação
aplicável.
O autor alega que no Dissídio Coletivo indicado
na petição inicial foi reconhecido o percentual de reajuste para repor as
perdas acumuladas desde 1998 pela categoria dos ferroviários, mas que
a ré não cumpriu a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, existindo
diferença a ser arcada pelos cofres estaduais.
Todavia, razão não lhe assiste.
E, isto porque não pode o autor, em junho de
2016, pleitear o pagamento de diferença decorrente de pagamento a
menor no ano de 2003 (se restrita a este período), por ter decorrido mais
de cinco anos, o que tornaria impositivo o reconhecimento da ocorrência
da prescrição, por força do disposto no artigo 1o do Decreto no
20.910/32.
Neste sentido é a posição deste Tribunal:
“Apelação - Ação de procedimento comum -
Alegação de que é viúva e pensionista de
ferroviário aposentado da extinta FEPASA -
FERROVIA PAULISTA S/A, pretendendo que
seus proventos de pensão sejam pagos com
igualdade aos funcionários da ativa, quanto ao
reajuste
concedido
por
força
do
dissídio
Coletivo TST 92590/2003, correspondente a
14%

Sentença
de
reconhecimento
da
prescrição Inconformismo da autora - Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
7
ao mérito o Enunciado no 10 do CADIP
estabeleceu a CPTM como paradigma para
efeito de complementação e não a RFFSA -
Prescrição parcelar quinquenal, consumada - A
solução dada ao Dissídio Coletivo TST DC
92.590/2003 transitou em julgado em 18 de
abril de 2005, e é a partir deste termo que se
pode considerar gerado o direito da autora à
percepção do referido reajuste - A ação foi
distribuída em 05/08/2019, ou seja, após 10
(dez)
anos,
quando
já
escoado
o
prazo
prescricional parcelar quinquenal de que cuida
o artigo 1o do Decreto federal 20.910, de 1932
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, do E. STJ e desta E.
11a Câmara de Direito Público - Sentença que
reconheceu a prescrição da ação, mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1040044-21.2019.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo
L Theodósio; 11a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 28/09/2020)
“Apelação
Aposentados e Pensionistas da
Fepasa
Complementação de aposentadoria

Pretendido o reajuste de complementação de
aposentadoria no percentual de 14%, nos
moldes reconhecidos pelo Dissídio Coletivo TST-
DC
no
92590/2003

Improcedência

Irresignação

Descabimento

Reconhecimento da prescrição
Art. 1o, do
Decreto no 20.910/32
Decisão do dissídio
coletivo transitada em julgado em 2005

Demanda proposta somente em 2018 quando já
superado o prazo prescricional de 5 anos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1052959-39.2018.8.26.0053;
Rel. Des. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 21/09/2020)
“APELAÇÃO
Aposentados e pensionistas

Fepasa
Reajustes salariais decorrentes de
dissídios
coletivos

Dissídio
Coletivo
92590/2003

Prescrição
reconhecida

Inaplicabilidade da Súmula no 85 do STJ

Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1063036-10.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 04/11/2019)
O pedido da parte autora foi formulado de
forma simplória, como se bastasse aplicar o percentual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
8
supostamente devido no exercício de 2003 aos valores percebidos na
atualidade.
Tal forma de calcular foge, por completo, do
conceito de complementação de aposentadoria, pois, como já se disse, a
obrigação da Fazenda Pública é o pagamento da diferença entre o valor
pago pelo INSS como benefício e o salário do paradigma em atividade,
podendo variar mês a mês, a depender da evolução do valor do benefício
previdenciário e do valor do salário do empregado em atividade.
Ademais, a parte autora não fez qualquer prova
da existência de irregularidade nos pagamentos na atualidade ou, ainda,
nos 60 meses que antecederam a propositura da ação, prova que a ela
competia por força do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Anote-se, ainda, que o autor sequer alega que,
na atualidade, não recebe o valor correto do benefício (diferença entre o
salário do trabalhador paradigma e o valor do benefício previdenciário
pago pelo INSS). Assim, não há que se falar em qualquer diferença não
paga até o momento.
Por derradeiro, merece ser ressaltado que o
autor também ingressou com mais de uma ação para pleitear o
pagamento das diferenças de correções monetárias incidentes sobre as
complementações de aposentadoria referentes à aplicação dos índices de
84,32% (correspondente ao IPC do mês de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC do mês de abril de 1990) (processos no
0022325-24.2011.8.26.0053
e
no
0014695-48.2010.8.26.0053).
Ademais,
ingressou
também
com
a
ação
no
0029236-18.2012.8.26.0053,
pleiteando
as
diferenças
de
complementação de seus proventos relativos aos abonos de 2007/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
9
Nos mencionados casos, portanto, alega ter
direito aos reajustes concedidos aos servidores da CPTM, por entender
que este é o paradigma a ser considerado para o respeito à paridade que
tem direito, não podendo, agora, pretender indicar como paradigma
servidor da Rede Ferroviária Federal para obter reajuste em percentual
fixo fixado no ano de 2003.
É de se ressaltar que o ajuizamento de ações
paralelas e concomitantes ou sucessivas, aduzindo pedido já julgado
improcedente ou aduzindo alegações contraditórias com o objetivo de
obtenção do maior benefício possível, é comportamento absolutamente
repudiável, desidioso e que beira a litigância de má-fé que, segundo o
artigo 80, incisos II, III e V, do CPC, é caracterizada quando:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;
(...)
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
Fica, dessa forma, devidamente alertado o
autor com relação à possibilidade de caracterização da conduta descrita
como litigância de má-fé.
Assim, merece ser mantida a decisão de
primeiro grau, para julgar improcedente o pedido inicial, porém sob
fundamento diverso.
Pelo exposto, pelo meu voto, afastada a
extinção do feito pela prescrição, nego provimento ao recurso da parte
autora.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001826-23.2020.8.26.0079 -Voto no 29189
10
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares

Relatora